Tribunal: TJSP
Processo: 1127858-56.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenizações por danos material e moral. Falha na prestação de serviços (foto e filmagens).

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DAS REQUERIDAS AFASTADO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA "LISUS". Co-requerida que figurou como beneficiária dos boletos de pagamento dos serviços contratados pelo autor. Pertinência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenizações por danos material e moral. Falha na prestação de serviços (foto e filmagens).

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DAS REQUERIDAS AFASTADO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA "LISUS". Co-requerida que figurou como beneficiária dos boletos de pagamento dos serviços contratados pelo autor. Pertinência subjetiva verificada.

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Contrato de serviços fotográficos, incluindo: "Wedding dream", álbum com 130 imagens, 02 "DVD" e 01 "blu-ray" e "short film"; 02 míni réplicas, com 20 lâminas; 01 ensaio externo com "CD" de 50 fotos. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a conclusão e disponibilização das fotos e filmes para retirada.

DANOS MORAIS. Presença de circunstância especifica que justifica a fixação da indenização extrapatrimonial. Registro do casamento do autor. Compensação devida. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor que se amolda às peculiaridades do caso concreto.

RECURSO DESPROVIDO.